Tribunal: TJMT
Processo: 1046270-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046270-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA DA SILVA COSTA - CPF: 024.035.491-50 (EMBARGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADO(S):

JULIANA DA SILVA COSTA

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. VALOR A SER RESTITUÍDO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Rescisão Contratual c/c Exercício de Direito de Arrependimento, na qual se declarou rescindido o contrato de refinanciamento (Cédula de Crédito Bancário no AR00181778), restabelecendo-se o contrato original de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor (Cédula de Crédito Bancário n. AR00179683).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a cláusula contratual 6.1.1, que condicionaria o exercício do direito de arrependimento à devolução da “totalidade dos valores envolvidos na operação”, incluindo o montante utilizado para quitação do contrato originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao valor a ser devolvido para o exercício do direito de arrependimento, qualificando como abusiva a exigência da embargante de que a consumidora devolvesse o valor integral do refinanciamento, que incluía a quitação do primeiro contrato.

4. A quitação do contrato anterior com parte do valor do novo refinanciamento configura operação interna da instituição financeira, não podendo esta transferir para a consumidora o ônus de uma operação que, embora vinculada, é de sua própria gestão e risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. No exercício do direito de arrependimento em contrato de refinanciamento, o consumidor deve restituir apenas o valor que efetivamente ingressou em sua esfera de disponibilidade, sendo abusiva a cláusula que condiciona o exercício desse direito à devolução do montante integral da operação, incluindo valores utilizados para quitação de contrato anterior. 2. Com o desfazimento do contrato de refinanciamento pelo exercício do direito de arrependimento, as condições do contrato original são restabelecidas, retornando-se ao estado anterior.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMBARGADO(S):

JULIANA DA SILVA COSTA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 333690366, o qual negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante em face da sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual c/c Exercício de direito de arrependimento do segundo contrato, manutenção do primeiro contrato c/c

Indenização por danos morais

n. 1046270-56.2023.8.11.0041
ajuizada por
JULIANA DA SILVA COSTA
,
a qual havia julgado procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar rescindido o contrato de refinanciamento (Cédula de Crédito Bancário no AR00181778), restabelecendo o contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor (Cédula de Crédito Bancário n. AR00179683), ficando a autora obrigada a restituir à ré o valor de R$2.999,98, correspondente ao montante efetivamente creditado em sua conta em função do refinanciamento; e (ii) condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, R$ 6.600,00 (seis mil, seiscentos reais), acrescida de juros legais (SELIC) desde da citação e correção monetária a partir da sentença.

Sustenta a existência de omissão no julgado, na medida em que o acórdão deixou de se manifestar sobre o fato de que o direito de arrependimento da embargada estava contratualmente condicionado à devolução da “totalidade dos valores envolvidos na presente operação”, conforme
Cláusula 6.1.1
, o que incluiria o montante utilizado para a quitação do contrato originário.

Argumenta que, ao não devolver o valor integral, a consumidora não cumpriu o requisito para o cancelamento, e que o acórdão, ao desconsiderar tal ponto, restou omisso.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da autora apelada no ID n. 343431383, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Na hipótese dos autos, o embargante alega que o v. acórdão seria omisso por não ter enfrentado devidamente a tese de que o exercício do direito de arrependimento estaria condicionado à devolução integral dos valores envolvidos na operação de refinanciamento, incluindo a quantia utilizada para quitar o primeiro contrato, conforme estipulado na
Cláusula 6.1.1
do instrumento contratual.

Contudo, sem razão a embargante.

Afinal, uma simples leitura do acórdão recorrido é suficiente para constatar que a matéria dita omissa foi expressa e exaustivamente enfrentada por esta Câmara Julgadora, que não apenas reconheceu a inexigibilidade – à medida em que com a desconstituição da segunda operação a primeira seria reativada – como qualificou juridicamente a exigência da aludida cláusula como abusiva, fundamentando de forma pormenorizada as razões de seu convencimento.

Afinal, a apelante, ora embargante, não pode criar embaraços para impedir a cliente agravada de exercer o direito que o art. 49 do CDC lhe garante. Senão vejamos:

“[...]

No caso concreto, o ponto crucial da controvérsia reside no valor a ser devolvido para o exercício do direito de arrependimento. A apelante exigiu a devolução de R$ 14.981,94, que correspondia ao valor total do refinanciamento, incluindo o montante utilizado para quitar o primeiro contrato. Contudo, o valor efetivamente creditado na conta da apelada foi de apenas R$ 2.999,98, conforme comprovado nos autos.

A exigência da apelante de que a apelada devolvesse o valor integral do refinanciamento, que incluía a quitação do primeiro contrato, para exercer o direito de arrependimento, é manifestamente abusiva e contrária à finalidade do art. 49 do CDC. Afinal, com o desfazimento do segundo ajuste (refinanciamento), as condições do primeiro pacto (que incluem prazos, número de parcelas, e o valor de cada uma delas) retornam ao
status quo ante
.

Importante frisar que o parágrafo único do referido artigo estabelece que
‘os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato, monetariamente atualizados’
. No caso de um empréstimo ou refinanciamento, o valor pago ou recebido pelo consumidor, para fins de devolução no exercício do arrependimento, é aquele que efetivamente ingressou em sua esfera de disponibilidade.

A quitação do contrato anterior (CCB n. AR00179683) com parte do valor do novo refinanciamento (CCB n. AR00181778) configura uma operação interna da instituição financeira ou entre instituições financeiras para reestruturar a dívida da apelada.

Nesse contexto, a apelante não pode transferir para a consumidora o ônus de uma operação que, embora vinculada, é de sua própria gestão e risco. O direito de arrependimento visa permitir que o consumidor desfaça o novo negócio, retornando aos seu status originário.” (ID. n. 333690366 - Pág. 11/12)

Em verdade, o fato de a conclusão da decisão colegiada embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026